Tribunal: TJDFT
Processo: 0700461-85.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700461-85.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO MARIANO LTDA - EPP AGRAVADO: VALDECY RODRIGUES DE OLIVEIRA, SILVANIA REGIA FREITAS DE MORAES DESPACHO IDs 57931089 e 57666966. Ao Agravante para fornecer os novos endereços. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.